Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717626-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO CL 105 LOTE G D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0717619-34.2017.8.07.0001, ajuizado pelo do CONDOMÍNIO CL 105 LOTE G, em desfavor de BELARMINO JOSÉ ALVES FILHO, incluiu a empresa pública agravante no polo passivo da demanda e declinou da competência para processar e julgar o feito, em favor de uma das varas da Justiça Federal. Nas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, não ser possível a sua responsabilização como corresponsável pelas taxas de condomínio em atraso executadas, por não ter sido consolidada na propriedade do imóvel. Afirma que na lei de regência o credor fiduciário apenas passa a responder pelo pagamento das despejas condominiais a partir da imissão na posse direta do bem. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Conheço do presente agravo de instrumento uma vez presentes os pressupostos de sua admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, requer a agravante a reforma da decisão que a incluiu no polo passivo da demande e declinou a competência do juízo para a Justiça Federal, nos seguintes termos: Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em débitos condominiais. Restando penhorado os direitos aquisitivos referentes ao imóvel cujos débitos condominiais deram ensejo à presente execução e requerendo a parte autora sua venda em leilão para satisfação de seu crédito, manifestou-se a credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, de forma contrária à alienação do bem, alegando a remota chance de venda em decorrência do pequeno número de parcelas pagas, bem como não ser possível a substituição contratual sem a sua anuência, sob pena de violação ao princípio da liberdade de contratar e do pacta sunt servanda. Assim, foi acolhido o pedido do terceiro interessado/credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) para indeferir a venda do imóvel em leilão. Por meio da petição de ID90752272, ante o indeferimento da alienação do bem em leilão, a parte autora requer a inclusão da credora fiduciária no polo passivo da demanda, na qualidade de corresponsável pelas obrigações condominiais, tendo em vista que com a constituição da propriedade fiduciária, tem-se o desdobramento da posse, tomando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto do bem. Dessa forma, é lícito ao condomínio ajuizar a ação de cobrança dos débitos condominiais em face tanto do fiduciário quanto do fiduciante, já que ambos possuem relação jurídica vinculada ao imóvel. Sendo o débito condominial de natureza propter rem; não sendo a dívida satisfeita pelo executado e não concordando a credora fiduciária com a venda em leilão pelos motivos acima declinados, não há óbice à inclusão da credora fiduciária - Caixa Econômica Federal - no pólo passivo da demanda. Sendo parte legítima, todavia tratando-se de empresa pública, de natureza jurídica de direito privado, a sua inclusão atrai a competência da Justiça Federal para o prosseguimento do feito. Ante o exposto, defiro a inclusão da Caixa Econômica Federal no pólo passivo da demanda, com o consequente declínio da competência para a Justiça Federal. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004) Referido artigo é ratificado pelo art. 1.368-B do Código Civil de 2002, incluído pela Lei no 13.043/2014, confira-se: Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Nesse passo, a princípio, a teor dos dispositivos citados, a responsabilidade pelo pagamento das contribuições condominiais incide sobre o devedor fiduciante que estiver na posse direta do imóvel. Referida responsabilidade se voltara para o credor fiduciário se efetivada a propriedade do bem, em razão da execução da garantia e imissão na posse do imóvel alienador. No caso, vislumbra também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impede aguardar o julgamento do mérito deste recurso, tendo em vista a possibilidade de envio dos autos ao juízo federal. Ante o exposto, com a presença dos pressupostos necessários, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora